Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo sentença que a condenou a fornecer o medicamento Jakavi® (Ruxolitinib) 5mg, conforme prescrição médica. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise de normas regulatórias e contratuais que, em seu entendimento, justificariam a negativa de cobertura do tratamento. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e normativos indicados pela embargante; (ii) analisar se há contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo; e (iii) avaliar a existência de pressupostos para o prequestionamento das matérias suscitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não se constata omissão quanto à análise das Resoluções Normativas da ANS e do art. 10 da Lei no 9.656/98, pois o acórdão embargado abordou expressamente o caráter exemplificativo do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura com base na Lei no 14.454/2022.
5. A alegação de que o medicamento teria uso “off-label” foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a possibilidade de cobertura mesmo nesse contexto, desde que haja prescrição médica e registro na ANVISA.
6. A ausência de menção literal aos arts. 421 e 422 do Código Civil não configura omissão, pois os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva foram considerados implicitamente na análise da conduta da operadora e na fundamentação da abusividade da negativa.
7. A apontada contradição não se verifica, pois não há proposições inconciliáveis no julgado; o que se observa é mera insatisfação da embargante com o desfecho da decisão, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.
8. O acórdão respeitou a Súmula 608/STJ, destacando que, embora os planos de autogestão não se submetam ao CDC, devem observar a Lei no 9.656/98, o Código Civil e a Constituição Federal.
9. O prequestionamento restou atendido na medida em que as matérias legais e normativas invocadas foram enfrentadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O acórdão que aborda expressamente os fundamentos jurídicos da controvérsia não incorre em omissão, mesmo que não mencione literalmente todos os dispositivos legais invocados."; "2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve decorrer de proposições inconciliáveis no corpo da decisão, e não de simples inconformismo da parte."; "3. O prequestionamento é satisfeito com a efetiva análise da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos de lei suscitados pela parte.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13 (com redação dada pela Lei no 14.454/2022); Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: Não há.